Tribunal: TJDFT
Processo: 0015364-63.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DOMICÍLIO DO INTERDITANDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. NOMEAÇÃO DE IRMÃOS COMO COCURADORES. MANUTENÇÃO.
1. Nos processos de interdição e curatela deve prevalecer o melhor interesse do interditando. No caso concreto, o interditando tem domicílio atual em Taguatinga-DF, ou seja, no mesmo Juízo em que está sendo apreciada a demanda (CPC/2015 50).
2. Eventual inobservância à regra de prevenção tem natureza de nulidade relativa, devendo ser acompanhada de demonstração de prejuízo às partes ou ao processo, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes do C. STJ.
3. As diligências inúteis ou meramente protelatórias, incapazes de influenciar no julgamento do feito, devem ser indeferidas (CPC/2015 370).
4. Não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la (CPC/2015 245).
5. Não se vislumbra qualquer nulidade pela atuação da Curadoria Especial na condição de substituta processual do curatelando (CPC/2015 72 I) especialmente nos casos em que esta tenha atuado de forma efetiva em favor da parte incapaz, apresentando contestação, formulando requerimentos e participando de audiências.
6. No caso, a irresignação dos apelantes/interessados quanto à nomeação dos cocuradores não merece prosperar, uma vez que as alegações de maus tratos não encontram suporte probatório mínimo. Ao contrário, colhe-se dos autos que os curadores nomeados pelo juízo prestam bom trabalho no auxílio das necessidades diárias do curatelado e na administração de seu patrimônio.
7. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo.